Tribunal: TJDFT
Processo: 0727765-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0727765-93.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDRE LUIS DE ARAUJO SILVA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A, BANCO PAN S.A, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, BANCO C6 S.A., NU PAGAMENTOS S.A., CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A, GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE, QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A., CAIXA ECONOMICA FEDERAL D E S P A C H O À Secretaria para que certifique o trânsito em julgado do feito. Após, arquivem-se os autos, com as baixas e anotações processuais necessárias. Publique-se; Intimem-se. Arquivem-se. Oficie-se o juízo a quo. BRASÍLIA, DF, 30 de setembro de 2024 18:57:23. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador